Tribunal: TJDFT
Processo: 0007575-81.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INAPLICABILIDADE. REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DANOS EMERGENTES. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO. COBRANÇAS E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo, nas demandas em que se discute a validade da transferência do pagamento da comissão de corretagem sob o argumento de serem abusivas as cláusulas que atribuem esse encargo ao consumidor, a pretensão central de repetição do indébito está fundada na ocorrência de enriquecimento sem causa, incidindo assim a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, IV do Código Civil (Tema 938).
2. Verificado o inadimplemento contratual por fato imputável à construtora, que não cumpriu a sua obrigação no tempo convencionado (art. 395 do Código Civil), pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver a restituição integral dos valores pagos (Súmula 543 do STJ).
3. O art. 475 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear, além da resolução contratual, indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, inciso VI da Lei Federal 8.078/1990 garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. O inadimplemento da vendedora enseja dano material indenizável ao comprador, que pode ser representado pela aplicação de cláusula penal ou pela fixação de indenização por perdas e danos. Caso em que, diante da inexistência de estipulação de cláusula penal compensatória, considerando a natureza do bem em questão (imóvel), bem como atendendo ao pedido formulado, deve a construtora ressarcir ao adquirente, sob o título de danos emergentes, os valores desembolsados com aluguel de imóvel durante o período de inadimplemento.
4. Embora o atraso na entrega do imóvel gere frustração e dissabores, em regra não tem aptidão para, por si só, atingir os direitos da personalidade. A configuração da lesão de cunho extrapatrimonial exige a comprovação de algum acontecimento que ultrapasse o campo do mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual.
5. Caso em que, para além do descumprimento do prazo de entrega do bem adquirido, a requerida seguiu realizando cobranças, tendo, inclusive, promovido o encaminhamento do nome do autor para negativação por falta de pagamento do valor total do imóvel, meses após o ajuizamento da presente ação, quando já havia sido citada e, portanto, tinha conhecimento tanto da cessação dos interesses subjetivos no negócio quanto da pretensão inequívoca de resolução contratual, sendo que ela própria já havia manifestado, em contestação, concordância com o desfazimento do contrato. Além de indevida, a essa atitude caracteriza conduta desleal, abusiva e de má-fé. A boa-fé objetiva, como cláusula geral e vinculante do contrato, propicia a proteção da confiança e afasta a possibilidade de conduta desarrazoada por parte dos contratantes, até mesmo porque, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (art. 476 do Código Civil).
6. Extrapolado o campo do mero inadimplemento contratual, tem-se como ilícito o comportamento da requerida, presumindo-se a ofensa face às circunstâncias do caso concreto com afronta aos direitos da personalidade do consumidor, dando azo à reparação por danos morais.
7. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos, compensados os honorários advocatícios (art. 21 do CPC/1973).
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.